Tribunal: TJPA
Processo: 0820340-42.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820340-42.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, AURORA INCORPORADORA SPE LTDA

APELADO: FABIO AZEVEDO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0820340-42.2017.8.14.0301

APELANTE:
FABIO AZEVEDO FONSECA

Advogados do(a) APELANTE: MAURICIO ALBUQUERQUE COELHO - PA15326-A, ELTON CABRAL BRANCHES SOARES - PA26592-A, ARIANI DE NAZARE AFONSO NOBRE BARROS - PA11889-A, ADRIANA AFONSO NOBRE - PA11962-A

APELADO:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, AURORA INCORPORADORA SPE LTDA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA12724-A

Advogado do(a) APELADO: THAIS MENDES DO NASCIMENTO - SP236225-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE ATUALIZADOS. SÚMULA 543 DO STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso interposto pela ré Construtora Leal Moreira Ltda. e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela ré Aurora Incorporadora SPE Ltda.
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0820340-42.2017.8.14.0301

APELANTE:
FABIO AZEVEDO FONSECA

Advogados do(a) APELANTE: MAURICIO ALBUQUERQUE COELHO - PA15326-A, ELTON CABRAL BRANCHES SOARES - PA26592-A, ARIANI DE NAZARE AFONSO NOBRE BARROS - PA11889-A, ADRIANA AFONSO NOBRE - PA11962-A

APELADO:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, AURORA INCORPORADORA SPE LTDA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA12724-A

Advogado do(a) APELADO: THAIS MENDES DO NASCIMENTO - SP236225-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por AURORA INCORPORADORA SPE LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Rescisão Contratual ajuizada por FÁBIO AZEVEDO FONSECA.

A parte autora, ora apelada, alega que adquiriu, em 10/12/2011, uma unidade imobiliária no empreendimento “Torre Solazzo”, unidade 1402, pelo valor de R$ 534.081,62 e que o prazo de entrega estava estabelecido para maio de 2015, já com o prazo de prorrogação de 180 dias incluso.

Informa que decorrido o prazo final o imóvel não foi entregue, o que ocasionou o ajuizamento da demanda e que, em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, não possui mais interesse na continuidade do contrato. Sustenta que efetuou o pagamento de R$ 199.371,94 referente às prestações e R$ 32.839,77 relativo às arras.

Assim, requereu a rescisão do contrato com a consequente devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais no valor e R$ 30.000,00.

Em contestação (ID 3727262), a parte ré, ora apelante, aduz, preliminarmente, a ilegitimidade da ré Construtora Leal Moreira Ltda. Impugnou a justiça gratuita requerida pela autora e o valor da causa apresentado. No mérito, sustenta a devolução dos valores pagos, porém com os devidos descontos previstos no contrato de venda e compra, pois não praticou ato ilícito e não deu causa à rescisão do contrato. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Manifestação da autora em ID 3727271, na qual repeliu os argumentos da parte ré e reafirmou os termos da inicial.

Contestação da parte ré Aurora Incorporadora Ltda. em petição de ID 3727290. Em síntese, aduz que se encontra em recuperação judicial e, em razão disso, o feito deve ser extinto. No mérito, defende a devolução dos valores pagos, mas com os descontos previstos no contrato, pois afirma que não deu causa à rescisão e que é indevida a indenização por danos morais em virtude de não ter praticado ato ilícito. Assim, requereu pela improcedência do pedido do autor.

Manifestação do autor acerca da contestação em petição de ID 3727299.

Sentença em ID 3727307, na qual o juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade da ré Construtora Leal Moreira Ltda. No mérito, julgou procedente o pedido da autora e condenou a parte ré à devolução do valor integral pago pela requerente, devidamente corrigido, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 relativos à indenização por danos morais. Condenou, ainda, a requerida em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Após, a parte autora interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme decisão de ID 3727326.

Inconformada, a parte ré Aurora Incorporadora SPE Ltda. interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 3727312), reafirma os argumentos de defesa e arguiu a retenção dos valores conforme previsto no contrato em caso de rescisão contratual e a impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de não ter praticado ato ilícito que enseje a reparação. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Regularmente intimado, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 3727328).

Após, a ré Construtora Leal Moreira Ltda. também interpôs recurso de apelação (ID 3727330), aduzindo, em resumo, sua ilegitimidade; a retenção dos valores conforme previsto contratualmente; a impossibilidade de restituição em parcela única, bem como do valor pago a título de arras e; a condenação indevida referente aos danos morais. Dessa forma, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença de piso.

Contrarrazões do apelado em petição de ID 3727339.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Em análise ao recurso de apelação interposto pela ré Construtora Leal Moreira Ltda., entendo que não merece conhecimento. Explico.

Conforme se analisa a sentença combatida, constata-se que a apelante carece de interesse recursal para tentar reverter a decisão de piso.

A sentença prolatada pelo juízo singular acolheu a ilegitimidade passiva suscitada pela parte ré e a excluiu da lide, seguintes termos:

“1. Da preliminar de ilegitimidade passiva da ré Leal Moreira

De acordo com o Art. 17, do NCPC, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade, por sua vez, diz respeito a pertinência subjetiva da ação, e, no que tange ao polo passivo, haverá legitimidade passiva quando o réu indicado for aquele de quem seja possível exigir o cumprimento da obrigação a ele demandada.

Neste sentido, dispõe o CPC, no Art. 337, XI, que as controvérsias acerca da legitimidade de qualquer das partes devem ser alegadas em sede de preliminar de contestação. Pois bem.

A controvérsia reside na ilegitimidade passiva em decorrência da responsabilidade de sócio retirante do grupo societário de responsabilidade limitada. O Art. 1.003, CC, elucida a questão:

A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Em recente julgado, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, enfrentou a problemática no julgamento do Recurso Especial Nº 1.537.521 - RJ (2015/0062165-9), de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Entendeu-se, ipsis litteris:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-

EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS S O C I A I S. A V E R B A Ç Ã O. R E A L I Z A D A. O B R I G A Ç Õ E S C O B R A D A S. P E R Í O D O. P O S T E R I O R À C E S S Ã O. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos ns.º 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o ex-sócio que se retirou de sociedade limitada, mediante cessão de suas quotas, é responsável por obrigação contraída pela empresa em período posterior à averbação da respectiva alteração contratual.

3. Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos Arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

3. Recurso especial conhecido e provido.

Resta o entendimento, portanto, que o termo inicial do prazo de 2 (dois) anos, inicia-se com a averbação da respectiva modificação contratual na junta comercial perante a qual estão escritos os atos constitutivos da sociedade. Conforme verifica-se dos documentos juntados aos autos, a averbação da modificação foi realizada em 21.07.2015. A ação, por sua vez, foi intentada tão somente em 21.07.2017, ou seja, dois anos após a modificação ter sido averbada junto a JUCEPA.

Portanto, não há que se falar em responsabilidade da ré Leal Moreira pelos danos causados ao autor, uma vez que sua responsabilidade cessou em prazo anterior ao da propositura da ação.

Por todo exposto, acolho a preliminar de contestação e reconheço a ilegitimidade passiva da ré Leal Moreira.

Retifique-se os autos para retirar o nome da ré do polo passivo, devendo constar apenas o nome da primeira requerida AURORA INCORPORADORA SPE LTDA.”

Portanto, percebe-se que a recorrente não possui interesse na lide, eis que não integra o polo passivo da demanda, tendo em vista a decisão de piso que reconheceu sua ilegitimidade e determinou sua exclusão, obtendo, assim decisão favorável à sua pretensão.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EMENTA: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EMENTA: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EMENTA: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS -- INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - Ausente o interesse recursal quando a parte questiona o pronunciamento judicial que lhe foi favorável; - Não sendo verificada a utilidade/necessidade da provocação da instância revisional, não há que se conhecer do recurso, ante a ausência de pressuposto para sua admissibilidade, qual seja o interesse recursal. Acolhida Preliminar de Não Conhecimento Suscitada de Ofício.

(TJ-MG - AC: 10024075263376002 Belo Horizonte, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 08/10/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2014)

Além disso, os embargos de declaração foram rejeitados, mantendo-se, assim, o entendimento do juízo primevo, e, friso, tal fato não foi impugnado posteriormente, visto que a parte autora não interpôs recurso de apelação, permanecendo-se, dessa forma, inalterada a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA pela ré Construtora Leal Moreira Ltda.
,

nos termos da fundamentação.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ AURORA INCORPORADORA SPE LTDA.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar devolução dos valores pagos e o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor, bem como a condenação à reparação por danos morais.

Adianto não assistir razão à apelante.

DA EXTINÇÃO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em atenção ao pedido de extinção em razão da recuperação judicial, entendo que não merece acolhimento a pretensão da ré. Trata-se de demanda ilíquida, não existindo, ainda, nenhuma ordem de constrição de bens da parte ré. Portanto, incabível o pedido de extinção do feito, em conformidade com o art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, não dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Friso que não consta nos autos a data da entrega do empreendimento.

O certo é que o prazo inicial para entrega do empreendimento data de junho de 2015, já contando com o prazo de 180 dias para prorrogação, conforme previsto contratualmente. Desta feita, resta flagrante o incumprimento do contrato quanto ao prazo de entrega do empreendimento.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial.

DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS

Exposta a pretensão, a ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

As Arras só podem ser perdidas por quem as deu em caso de inequívoca inadimplência sua e desde que o valor dado a título de sinal seja proporcional e compatível com esse instituto.

No caso dos autos, verifica-se que não foi a parte apelada que deu causa ao inadimplemento contratual e sim a apelante. Em primeiro, está provado nos autos que a recorrente recebeu parte do valor do imóvel, fato este não negado pela demandada.

Lembro do princípio que rege o direito de que parte não pode se beneficiar de sua própria torpeza.

A parte autora tem o direito de requerer a rescisão contratual caso não seja mais de seu interesse a continuidade do pacto entabulado. Acaso o comprador não queira mais a continuidade da relação negocial, deverá arcar com as penalidades estabelecidas no contrato de venda e compra. Contudo, não pode o consumidor ficar preso ao contrato sem possibilidade de rescindir quando não mais lhe agradar ou quando necessitar quebrar a relação contratual.

Dessa forma, ao analisar os autos, constato que a apelante não entregou o empreendimento no prazo avençado, ocorrendo, assim, a inadimplência desta. A parte apelada não pode ser obrigada a aceitar o valor indicado pela apelante pois não deu razão à rescisão ocorrida, visto que a construtora incorreu em grande atraso na entrega do imóvel, bem como arcar com as obrigações contratuais, quais sejam os pagamentos das parcelas referentes ao imóvel, sem nem sequer ter o empreendimento entregue na data e forma contratadas.

O fato notório é que a recorrente não cumpriu sua parte no contrato, qual seja de entregar o imóvel no prazo estabelecido contratualmente, mesmo com o período de prorrogação.
Friso que o atraso ocorreu por anos após o prazo inicialmente estabelecido e contabilizado o prazo de prorrogação de 180 dias.

O descumprimento desta obrigação impõe a rescisão do contrato e o pagamento das perdas e danos resultantes da inadimplência, tal como disposto no Art. 475 do Código Civil,
verbis:
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

A rescisão do contrato exige a restituição das partes ao
status quo ante
, de maneira que os valores entregues pelo autor à ré devem ser restituídos integralmente e à vista,
sendo nula a cláusula contratual que determina sua devolução de forma diversa, porque viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor estabelecidos no art. 51, itens II e XV.

Assim é o entendimento jurisprudencial, conforme Súmula 543 do STJ:

Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Anoto que o abatimento das despesas administrativas só é admissível se a rescisão ocorrer por culpa ou desistência do comprador, o que não é o caso. O que não tem cabimento é o contrato ser rompido por culpa exclusiva da construtora e o consumidor ter de arcar com as despesas administrativas.

Portanto, ocorrendo a rescisão por culpa exclusiva da apelante, todos os valores pagos devem ser devolvidos ao consumidor.

Diante do exposto, entendo que é devida a restituição
integral e corrigida dos valores pagos pela parte apelada
, sem qualquer retenção a título de arras.

Assim, mantenho a sentença neste ponto.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para junho de 2015 e ocorreu grande atraso. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por bastante tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
NÃO CONHECER
a apelação interposto pela ré Construtora Leal Moreira Ltda. e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposta pela ré Aurora Incorporadora SPE Ltda., mantendo incólume a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023